Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a tempestividade dos embargos à execução propostos pelo devedor.
2. O devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá propor embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da juntada, aos autos do processo de execução, do mandado de citação cumprido, nos moldes dos artigos 231, inc. II, e 915, todos do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A intempestividade é causa de rejeição liminar dos embargos à execução, nos moldes do art. 918, inc. I, do CPC. Portanto, a decisão que recebe e determina o processamento dos embargos à execução, a despeito da respectiva intempestividade, deve ser desconstituída. 3.1. O caso concreto revela que a petição inicial dos embargos à execução foi protocolada intempestivamente. Assim, os embargos à execução devem ser rejeitados nos moldes do art. 918, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.